Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-96.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSELIA DE MORAES LUCIDOS - CPF: 065.826.991-72 (APELADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELANTE), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA - CPF: 109.991.658-52 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS COLIGADOS DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em virtude da não prestação do serviço de instalação de sistema fotovoltaico contratado com a empresa Solpac, financiado pela Apelante.

A sentença reconheceu a solidariedade entre os contratos coligados e condenou ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da rescisão dos contratos e fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da apelante para responder pela rescisão contratual; (ii) a responsabilidade solidária entre os fornecedores nos contratos, em tese, coligados; (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento caracteriza uma relação jurídica unificada e interdependente, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira, que integra a cadeia de consumo conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4.

A responsabilidade solidária da instituição financeira decorre da teoria da coligação contratual e da cadeia de consumo, uma vez que o inadimplemento da empresa fornecedora impede a exigibilidade do financiamento.

5.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento contratual e da não prestação dos serviços configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico.

7.

O termo inicial dos juros de mora na responsabilidade contratual deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda envolvendo contrato coligado de financiamento e compra de bem não entregue ou serviço não prestado.

2.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da por integrarem a cadeia de consumo prevista no CDC.

3.

A indenização por danos morais decorrente de inadimplemento contratual deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, ante a ordem de preferência legal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

5.
Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1017965-96.2022.8.11.0041 ajuizada pela apelada
JOSELIA DE MORAES LUCIDOS
em face da Apelante e de
SOLPAC COMPANY LTDA
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial no seguinte sentido:

(...). Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para declarar rescindidos os contratos celebrados (ids. 84883474 e 93821142), bem como condenar as partes requeridas, solidariamente, a indenizarem os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 251532863.

Posteriormente o juízo a quo, acolheu os embargos de declaração da Requerente para estabelecer que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base no proveito econômico obtido (id. 251532876).

Em suas razões (id. 251532870), a Apelante questiona a sua legitimidade passiva e defende a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da Recorrente, pois se limitou a cobrar a Autora acerca do contrato regularmente celebrado.

A compra e venda no presente caso foi firmada entre o vendedor (Solpac) e a compradora, já o financiamento tem como celebrantes apenas a Apelante e o comprador do produto, que é a Recorrida.

Sustenta que o contrato de financiamento foi legítimo e a cobrança decorre do exercício regular do direito da Apelante.

Aponta que restou incontroverso na sentença que houve culpa exclusiva da outra Requerida e, inexistindo qualquer vínculo jurídico entre a outra Ré e a Instituição Financeira, não há como cogitar a coligação dos contratos e tampouco se falar em condenação da Apelante em indenizar.

Argumenta que apenas disponibilizou a quantia requerida pelo cliente para obtenção das placas voltaicas, sendo distintas as operações contratuais realizadas e não havendo relação jurídica entre as empresas demandadas, sendo independentes os contratos de compra e venda e o de financiamento.

Ainda que se entenda que se trata de contrato coligado e se aplique a exceção de contrato não cumprido, não se pode admitir a responsabilização solidária irrestrita da Recorrente que realizou o financiamento, sendo necessária a valoração do nível de interdependência entre os contratos.

Explana que a pretensão inicial vai de encontro a alguns princípios fundamentais como o da autonomia da vontade, do consensualismo, da boa-fé e da força obrigatória dos contratos.

Assevera que inexistem danos morais indenizáveis a serem considerados ao caso, e a situação em análise não tem o condão de responsabilizar a Instituição Financeira pelo descumprimento contratual operado pela Solpac.

Na hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do valor da indenização com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer, obrigatoriamente, à ordem de preferência legalmente estabelecida, devendo, no presente caso, serem fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Acrescenta que os juros moratórios e a correção monetária deverão ser contados a partir da publicação da sentença e não a partir da citação como foram estabelecidos, além da necessidade de recondução das partes ao
status quo
, com determinação de quitação do contrato pela Loja ou devolução do veículo à Recorrente.

Assim, requer:

a) A reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

b) Como argumentação, admitindo-se por mera alegação uma suposta possibilidade de condenação, requer desde já, pela fixação da verba indenizatória em patamar condizente com as peculiaridades do caso vertente, atentando-se aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa;

c) Alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios

Em sede de Contrarrazões (id. 251532880) a parte Apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso, ante a inovação recursal e, no mérito, requer o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, consigno que as alegações de ilegitimidade passiva (suscitada pela Apelante) e de inovação recursal (arguida pela Apelada) estão ligadas às questões meritórias do Recurso, de maneira que passo a análise do mérito da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da sentença recorrida para analisar a ocorrência ou não de ato ilícito, consistente na falha da prestação de serviços pelas Requeridas, se a ora Apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo, bem como, se é o caso de reconhecer o dever ressarcitório e se o arbitramento do
quantum
indenizatório está adequado.

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais, afirmando que foi procurada por um representante comercial da primeira Ré (Solpac) com a proposta de venda de sistema fotovoltaico e prestação de serviço, atrelado a uma oferta promocional de uma cama de casal.

Aduziu que firmou em 25/05/2021 o contrato com a primeira Requerida, no valor de R$ 48.890,49 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), sendo que o pagamento desse valor foi negociado por meio de um financiamento junto à segunda Ré (Aymoré), tendo sido a intermediação realizada pela Solpac.

Relatou que o valor financiado sequer chegou a ser depositado na conta da Requerente, e o contrato previa que as 03 (três) primeiras parcelas do financiamento seriam arcadas pela vendedora.

Contudo, nem o serviço foi prestado e nem a Solpac efetuou o pagamento das mencionadas parcelas do financiamento, razão pela qual o nome da Autora foi negativado pela segunda Ré no valor de R$ 66.969,00 (sessenta e seis mil novecentos e sessenta e nove reais).

A ora Apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, o não cometimento de qualquer ato ilícito que ensejasse o deve de indenizar.

A requerida Solpac, em sede de contestação (id. 251532833) defendeu que não descumpriu o contrato, inexistindo falha na prestação do serviço.

É importante pontuar, em primeiro lugar, que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Autora/Apelada é a destinatária final dos serviços contratados junto às Requeridas, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Feitos tais esclarecimentos, cumpre destacar, conforme bem assinalado pela magistrada singular, que a relação existente entre as partes é triangular, ou seja, a Autora adquiriu o produto (sistema fotovoltaico) da ré Solpac, sendo que o valor dos serviços foi financiado junto à requerida Aymoré, a qual transferiu o pagamento integral e diretamente a Solpac (intermediadora e responsável pelo serviço).

A transferência de valores pela Apelante à Solpac inclusive é incontroversa, pois admitida em sede de contestação (id. 251532828). Vejamos:

Nesse contexto, resta evidenciada a existência de coligação entre o contrato de financiamento e o contrato de aquisição do sistema fotovoltaico, assim como, a solidariedade da Instituição Bancária pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços, haja vista que o Banco não pode exigir o pagamento enquanto não cumprida à obrigação principal.

Acerca dos contratos coligados leciona Modesto Carvalhosa
[1]
:

Para haver coligação mostra-se necessário identificar uma pluralidade de contratos e de relações contratuais estruturalmente diferentes, ou seja, dois ou mais contratos que o observador pode isolar nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Cada um dos contratos que integra o conjunto, a despeito de poder ser reconhecido isoladamente, deve compor uma operação econômica unificada, que se sobrepõe a estes contratos e, por isso, é supracontratual. Noutras palavras, cada um dos contratos, não obstante a sua especificidade e a sua identidade, exerce a função de um componente de uma operação econômica unificada e supracontratual.

Logo, ante a coligação contratual e todo o contexto relatado, está demonstrada a legitimidade passiva da Apelante e a sua responsabilidade, especialmente porque o inadimplemento de uma das partes permite a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

Ademais, registra-se que ambas as Rés integram a cadeia de consumo, impondo-se a responsabilização solidária pelos danos causados à Consumidora, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a sentença não comporta reforma quanto a esse ponto.

Em casos semelhantes ao presente, inclusive envolvendo a Apelante, assim decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – DETERMINADA A ENTREGA DO KIT FOTOVOLTAICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – SOLIDARIEDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO DE RESOLUÇÃO APENAS DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO INCOMPATÍVEL COM A SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Fica caracterizada a legitimidade passiva da instituição financeira quando ela forma parceria com a vendedora e prestadora de serviços visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra do Kit fotovoltaico.
(...). (N.U 1041440-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a legitimidade passiva da apelante para responder pela rescisão contratual;
(ii) a responsabilidade solidária entre os fornecedores nos contratos coligados;
(iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e
(iv) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
1. A coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento evidencia a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento do fornecedor, em observância ao art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. 2. O inadimplemento contratual e a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral indenizável, compatível com o valor de R$ 10.000,00, arbitrado em respeito aos princípios da moderação e proporcionalidade.
3. Deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação, conforme orientação fixada no REsp 1.746.072/PR (STJ), observando a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação. Tese de julgamento:
“1. Nos contratos coligados de compra e venda e financiamento, a responsabilidade solidária dos fornecedores é assegurada pela teoria da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da moderação e da proporcionalidade.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2º, do CPC.” (...). (N.U 1003475-88.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PLACAS SOLARES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO - CONTRATOS QUE ESTÃO INTERLIGADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RETORNO AO STATUS QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os contratos de compra e venda para aquisição de energia fotovoltaica (placas solares) e de financiamento de valor utilizado para a respectiva quitação estão diretamente interligados, não apenas pela identidade dos valores, mas também pelo termo de acordo e parcelamento firmado na contratação.
2. Configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor, o descumprimento contratual persistente, caracterizado pela não entrega/instalação dos produtos adquiridos (sistema de geração de energia fotovoltaica). (N.U 1013565-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024). (Destaquei).

A situação enfrentada pela Autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivamente circunstância apta a ensejar a reparação por danos morais. Tal conclusão decorre do inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica e a negativação do nome da Consumidora.

No que se refere à indenização por danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

Em que pese o argumentado pela Recorrente, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem (R$ 8.000,00) se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, além de estar em consonância com a jurisprudência já citada.

No que tange ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
entendo que a sentença comporta reforma nesse ponto.

Isso porque fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, quando o correto seria sobre o patamar da condenação, ante a ordem de preferência do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO, VALOR DA CAUSA. TEMA N. 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1º) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2º) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
. (AgInt no AREsp n. 2 .260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese . 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.Incidência da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2324746 SC 2023/0078154-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (Destaquei).

Dessa forma, deve ser alterada a base de cálculo dos honorários, para que sejam fixados de acordo com o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre a condenação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de responsabilidade contratual, a citação constitui o marco inicial para a incidência dos juros de mora:

(...) “firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1977698 / RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 09/11/2022).

Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
RESCISÃO
POR CULPA DA CONSTRUTORA – APLICAÇÃO DO CDC – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA NOS DANOS MATERIAIS –
CITAÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Se a dissolução do Contrato de Compra e Venda se deu por culpa exclusiva do vendedor, os
juros
moratórios incidem a partir da
citação
.
(N.U 1008189-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). (Destaquei).

Por fim, o pedido de recondução do
status quo
também não comporta provimento seja porque caracteriza nítida inovação recursal, uma vez que não foi pleiteado anteriormente, ou mesmo porque se mostra desnecessário o seu deferimento.

A sentença recorrida declarou rescindidos ambos os contratos celebrados, de maneira que a consequência lógica disso já é o retorno das partes ao
status quo
, tendo a Solpac a obrigação de restituir os valores recebidos da Instituição Financeira para realização do negócio jurídico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados de acordo com o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento,
deixo
de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

[1]

CARVALHOSA, Modesto.
Capítulo X. Os Contratos Coligados, os Contratos Conexos e as Redes Contratuais
In: CARVALHOSA, Modesto.
Tratado de Direito Empresarial - Vol. IV - Ed. 2023
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/tratado-de-direito-empresarial-vol-iv-ed-2023/1804165489. Acesso em: 8 de Maio de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025